Tribunal: TJDFT
Processo: 0736523-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0736523-66.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO PEREIRA DA COSTA, NILVANE TOMAS DE SOUSA COSTA, SANEFER CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA AGRAVADO: CONSULT FACTORING E FOMENTO MERCANTIL LTDA - EPP D E S P A C H O Os agravantes pedem a juntada de documentos novos (ID 33289335). No entanto, compulsando os autos, não se encontram acostados os documentos mencionados. Assim, intime-se a parte recorrente para apresentar os instrumentos citados. Após, abra-se vista à recorrida para se manifestar sobre as novas provas colacionadas. Em virtude de o processo em exame ter sido associado ao agravo de instrumento 0736527-06.2021.8.07.0000, bem como em razão da necessidade de abertura de prazo para a parte contrária, determino a retirada do feito da pauta virtual do dia 17 de março (ID 33048869). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de março de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador